Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736785-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FELIPE GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de FELIPE GOMES DOS SANTOS, processo n. 0701338-70.2022.8.07.0019, na qual assim decidiu (ID 168931485 da origem): “Veículo: VW VIRTUS (CONNECT PACK) 1.6, CHASSI 9BWDL5BZ8NP013505, PLACA REO0A20, RENAVAM 01269256650, COR: BRANCA, ANO 2021/2022 Requerido: FELIPE GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.514.221-98 Endereço: Quadra 603, Conjunto 10, Lote 22, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72640-310 Telefone: (61) 998818001. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora. 3. Ocorre que, em decisão recente, em 9.8.2023, quanto ao Tema 1132 STJ, a Segunda Seção, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." 4. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, em obediência hierárquica, reconheço como comprovada a mora do devedor pela notificação de ID 116909137 e defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 7. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 9. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 10. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 11. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 12. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 13. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Depositários indicados pela parte autora: - Geovane Gonçalves de Souza, CPF: 03514694192. (...)" Deflui-se das razões recursais que a pretensão do recorrente é a de que “o prazo para o réu apresentar defesa tenha início do cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação - §3o, art. 3o, Dec. Lei 911, - Tema 1040 dos Tema 1040 dos Recursos Repetitivos...” Ocorre que, consoante se depreende do item 6 da decisão, o comando é justamente no sentido de que a citação ocorra uma fez executada a liminar. Desse modo, em prestigio a não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto ao interesse recursal. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator